Tribunal: TJDFT
Processo: 0727177-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0727177-62.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA GUIA ALVES PINHEIRO AGRAVADO: VERONILDE SILVA GONCALVES DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria da Guia Alves Pinheiro contra decisão exarada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, no cumprimento de sentença manejado por Veronilde Silva Gonçalves, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela ora recorrente e manteve o bloqueio da quantia de R$18.191,20 (dezoito mil cento e noventa e um reais e vinte centavos), realizado em conta-poupança da executada, sob o fundamento de que houve desvirtuamento da mencionada conta, sendo utilizada para diversos saque e transferências entre contas. Em suas razões de recurso (ID 13158127), alega, em suma, que as exceções à regra de impenhorabilidade já foram previstas pelo legislador, não se “admitindo interpretação extensiva ao inciso X, do artigo 833, do CPC, especial, no caso em deslinde, em que o valor bloqueado na conta poupança da agravante é bem inferior aos 40 salários mínimos”. Afirma que, em relação às movimentações financeiras em sua conta-poupança, em um período de um mês, “há apenas 03 (três) pagamentos e 04 (quatro) saques, sendo que as demais movimentações são créditos, o que é perfeitamente normal em se tratando de conta poupança”. Aponta precedentes jurisprudenciais e ensinamentos doutrinários sobre a impenhorabilidade absoluta de valores constantes em conta-poupança. Aduz que se encontram presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano, notadamente porque a decisão agravada já determinou a expedição de alvará de levantamento em favor da agravada. Ao final, requer que seja “atribuído efeito suspensivo ativo ao presente Agravo para o fim de determinar o desbloqueio imediato do valor de R$18.191,20 (dezoito mil cento e noventa e um reais e vinte centavos), na Conta Poupança n. 013.00082832-9, Agência no 4167 da Caixa Econômica Federal, de titularidade” da ora recorrente. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a medida liminar deferida. Preparo recolhido (ID 13158157). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza o Relator do agravo de instrumento a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela (total ou parcial), a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC[2] preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A despeito dos argumentos recursais, reputam-se ausentes, no caso, os requisitos necessários à concessão da tutela recursal pleiteada. Conforme previsão do art. 854, § 3o, do CPC, compete ao executado comprovar que os valores bloqueados são impenhoráveis[3]. No caso, efetivada a penhora de valores localizados em conta bancária de titularidade da executada, ora agravante, esta apresentou, alegando, em suma, ser a conta sobre a qual recaiu a constrição conta-poupança com valores inferiores a 40 (quarenta) salário mínimos (art. 833, X, do CPC) e trouxe aos autos os extratos de ID 13158163, pp. 1/2. Ocorre que, ao contrário do que alega a agravante, nos referidos extratos bancários, verifica-se que são efetuadas várias movimentações bancárias de crédito e débito na conta-poupança e não somente as apontadas nas razões recursais. Sobre o caso, sobreleva notar que, de acordo com o aludido art. 833, inciso X, do CPC, a impenhorabilidade de quantias depositadas em poupança consiste apenas na modalidade caderneta de poupança, na qual não há movimentação ordinária de saques e depósitos. Destarte, correta a decisão que considerou o desvirtuamento da conta-poupança para conta corrente, o que determinou a manutenção do bloqueio dos valores penhorados na conta bancária da agravante, haja vista que a regra da impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança pode ser mitigada quando se tratar de conta-poupança movimentada como se conta corrente fosse, o que ocorre in casu. Nesse sentido, são os julgados abaixo colacionados deste Tribunal de Justiça, litteris: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. CONSTRIÇÃO ADMITIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em sede de execução, rejeitou a impugnação à penhora e determinou a expedição de alvará para levantamento da quantia constrita. 2. De acordo com o inciso X do art. 833 do Código de Processo Civil, é impenhorável "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos", ressalvada a execução de prestação alimentícia (cf. § 2.o do art. 833 do CPC). 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, na hipótese de desvirtuamento na utilização da conta-poupança, autoriza-se a mitigação da proteção insculpida no art. 833, inciso X, do CPC, viabilizando a penhora de valores ali constantes. 4. No caso dos autos, a constante movimentação dos ativos financeiros por meio de saques, pagamentos e transferências evidencia a utilização da poupança como se conta corrente fosse, afastando a proteção legal da impenhorabilidade. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1220891, 07198238320198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no PJe: 12/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA BACENJUD. PENHORA. CONTA POUPANÇA. SAQUES E EXISTÊNCIA DE PEQUENA QUANTIA. DESVIRTUAMENTO. INAPLICABILIDADE DA PROTEÇÃO LEGAL CONTIDA NO ART. 833, X, CPC. ANÁLISE ESTREITA DO CASO CONCRETO. SUBSISTÊNCIA NÃO PREJUDICADA. Não obstante a proteção legal contida no artigo 833, X, do Código de Processo Civil, o qual estabelece a impenhorabilidade absoluta de verbas depositadas em cadernetas de poupança cujo montante seja inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, é possível, segundo entendimento jurisprudencial deste e. TJDFT, o afastamento dessa proteção absoluta em casos de desvirtuamento das características da conta poupança. Consoante entendimento do c. STJ em relação ao art. 649, IV, do CPC/1973 (art. 833, IV, do CPC/2015): "(...) 5. Quanto à interpretação do art. 649, IV, do CPC, tem-se que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Precedentes. (REsp 1547561/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 16/05/2017)". Ponderando-se todas as peculiaridades do caso concreto, verifica-se que a penhora efetivada não compromete a subsistência do devedor e de sua família. Outrossim, a construção jurisprudencial é no sentido de que, mesmo que as verbas depositadas sejam de natureza alimentar, com o passar do mês, as eventuais sobras perdem essa característica e, por consequência, são passíveis de penhora. (Acórdão 1173809, 07011971620198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 5/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTA POUPANÇA DESVIRTUADA. ABUSO DE DIREITO. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. De acordo com o inciso X do art. 833 do NCPC, o saldo de até quarenta salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. 2. Contudo, ocorrendo o desvirtuamento da conta poupança, que é usada como conta-corrente, possível a penhora das verbas depositadas, apesar do artigo 833, X, do CPC. Precedente desta Corte de Justiça. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1151013, 07164308720188070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 18/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, nesta análise inicial, não se verifica a necessária probabilidade do direito invocado, o que, por si só, já impede a concessão da medida liminar para suspender os efeitos da decisão agravada. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo vindicado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2019. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...). [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.